Tribunal: TJMT
Processo: 1027221-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027221-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR - CPF: 795.540.241-34 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1027221-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Brasil Gomide Rocha Junior

Embargado(s):

Aguas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte promovida e lhe deu provimento para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Reclamante/Embargante alega omissão no julgado, pois a decisão levou em consideração apenas as ordens de serviços anexadas pela Reclamada, não levando em consideração a inversão do ônus da prova, devendo portanto, ser sanada tal omissão.

Sustenta que as ordens de serviços não condiziam com a realidade dos moradores ante a flagrante falta de água no condomínio.

Argumenta que
“o embargante e demais moradores não iriam comprar água com caminhão pipa, por mero prazer, e sim pela necessidade em ter agua em suas residências, pois gastaram muito com caminhão pipas por culpa exclusivamente da falha na prestação de serviços da requerida”.

Afirma ainda que
“as fotos juntadas pela embargada não possuem legitimidade alguma, pois, inexiste qualquer prova de que tenham sido tiradas nas respectivas datas das O.S apresentadas, não possuem nenhuma comprovação de data e horário, bem como assinatura do sindico acompanhando a suposta vistoria, restando claro que tais informações são produzidas pela embargada, e não respeitam o mínimo necessário para comprovar sua veracidade, uma vez, que para ser válida deveria ser acompanhada do sindico, ou de alguém competente para fazê-lo, e as imagens deveriam possuir comprovação de data e horário, o que nenhuma possui. Resta evidente a falha na prestação de serviços por parte da embargada, pois por diversas vezes, deixou de fornecer água aos moradores do condomínio, os fazendo comprar diversos caminhões pipas, e para se evadir de se responsabilizar vem com alegações furadas e provas sem legitimidade no mundo jurídico, para justificar a falha na prestação de serviço, ora contratada e o requerente não pode continuar sendo lesado por erros e falhas da requerida.”.

Relata também que o Relator ignorou todos os documentos juntados pelo Embargante, se omitiu em analisar, uma vez que, somente foram encaminhados dois caminhões pipas, em todos os dias que o fornecimento do serviço foi interrompido, não sendo suficientes para suprir a necessidade de 95 casas.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterada a decisão e mantida a sentença do juízo de origem.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 87520961.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

“Conforme apresentado tanto em contestação, quanto em resposta ao cumprimento da liminar, a Requerida informou que o abastecimento de agua no referido condomínio se encontra regular.

A Ré juntou com a defesa 12 ordens de serviço, sendo que em todas as oportunidades foi constatado abastecimento regular, sendo que em três ocasiões foram enviados caminhões pipa.

Importante ressaltar que o fato da requerida enviar caminhão pipa ao condomínio, não se traduz em reconhecimento da falha na prestação do serviço, mas sim em regular cumprimento de suas obrigações.

Também registro que foram anexadas nas ordens de serviço fotos que demonstram que o abastecimento estava regular, além da juntada de histórico de leituras, demonstrando que no mês de julho e agosto/2020 houve o consumo regular do serviço.

Portanto, diante do vasto conjunto probatório trazido pela Requerida, cabia ao Autor comprovar que a parte interna da rede de agua também estava regular, ônus que não se desincumbiu.

Como se trata de um condomínio residencial, cabia ao Requerente comprovar que toda a parte interna estava funcionamento corretamente, visto que diante das provas trazidas pela requerida, a parte externa se encontra em perfeito estado de funcionamento.

Desta forma, o demandante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, isto é, não comprovou que a parte interna da rede de abastecimento também estava regular, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Neste contexto, não existe comprovação mínima da alegada falha na prestação do serviço, e, por conseguinte, não há elemento que possa atribuir à concessionária ré qualquer tipo de responsabilidade.”.

Assim, não há qualquer omissão no julgado, pois de acordo com o acima transcrito o embargante não fez prova de que a rede de distribuição interna do condomínio estava regular a validar a possível responsabilidade da concessionaria quanto aos eventos noticiados.

Conforme consta dos autos, foram apresentados os seguintes documentos pela parte Autora:

- conversa aplicativo whastapp comunicando a falta de água;

- recibo compra caminhão pipa;

- certidão de casamento;

- comprovante pagamento de título;

- relação de faturas quitadas;

- resultado de exame médico;

- procuração;

- documento pessoal;

- comprovante residência;

- protocolo de atendimento;

- documento rateio despesas.

Após a apresentação da contestação, não foram apresentados documentos, muito menos avaliação por técnico confirmando a regularidade da distribuição interna de agua.

Conforme se vê dos documentos apresentados com a inicial, o condomínio autor não se dignou em comprovar os fatos, visto que a aquisição de caminhão pipa só comprova a falta do fornecimento de agua internamente, mas não comprova que esta responsabilidade é direta da concessionaria de agua, visto que a empresa demonstrou, por vasto conjunto probatório, que até o hidrômetro, o fornecimento de agua estava regular.

Consta do Artigo 30 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES que:

Art. 30. As ligações de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do poder concedente, e têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, incluindo, assim, o medidor.
Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de água”, sendo que após este ponto inicia-se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do usuário
.
(sem grifos no original)

Ademais, os documentos produzidos pela concessionária de agua gozam da presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, portanto, cabia ao Embargante fazer prova EFETIVA da regularidade da distribuição interna de agua para as residências, o que não foi realizado, visto que o Autor apenas juntou prova da compra de abastecimento de agua por carro pipa, o que repito,
só prova a falta do abastecimento na parte interna, mas não comprova que tal fato decorreu da falha da prestação de serviço da requerida, já que a empresa trouxe provas suficientes da regularidade do fornecimento até o cavalete.

Em que pese o reclamante suscitar pela inversão do ônus da prova, esclareço que este não é absoluto, pois o simples fato de ser reconhecida a existência da relação de consumo e a hipossuficiência do consumidor, não conduz automaticamente à inversão do ônus da prova para toda e qualquer alegação do consumidor, visto que neste caso, caberia ao reclamante comprovar a regularidade da distribuição interna de agua, sendo que conforme já fundamentado no voto, esta prova não foi realizada.

Ademais,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021